Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DO RÉU. LEI 14.879/2024.
1. Na origem, tramita ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos.
3. Diante de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no CDC (art. 101, I).
3.1. Em situações tais, configura-se a competência territorial que a princípio não admite o controle de ofício, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, da Súmula n. 23 do TJDFT (Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial).
3.2. Em 05/06/2024, antes da decisão agravada, foi publicada a Lei n. 14.879/2024, que altera o Código de Processo Civil, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
3.3. Todavia, figurando o consumidor no polo ativo da demanda, deve ser respeitada a opção do autor pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.